Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701333-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marco Antônio Moura Demartini Agravado: Marcio Borba Xavier D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Moura Demartini contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0703558-19.2018.8.07.0007, assim redigida: “Tratando-se de obrigação solidária, é faculdade do credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, de modo que se confere lastro ao demandante para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor. Na espécie, sendo responsáveis solidários pela integralidade da dívida exequenda, os executados LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A e WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI (ESPÓLIO DE) não podem se isentar da obrigação mediante habilitação do crédito no plano de recuperação judicial da codevedora JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Ademais, no tocante à sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial de uma das devedoras/executadas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou o entendimento no sentido de que: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). O entendimento acima esposado, inclusive, restou consolidado na edição da Súmula 581 do C. STJ, in verbis: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Nesse contexto, conclui-se que o crédito submetido à recuperação judicial de um dos devedores não extinguirá a dívida em relação aos demais codevedores. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM FAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A COOBRIGADO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 272 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Em se tratando de devedores solidários, é faculdade do credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, de modo que se confere lastro ao demandante para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor. 2. Sendo responsável solidária pela integralidade da condenação que lhe foi imposta, em favor do ora agravado/credor, a agravante não pode se isentar da obrigação mediante habilitação do crédito no plano de recuperação judicial da codevedora Caenge S.A. 3. A recuperação judicial da devedora solidária não afasta a pretensão do cumprimento de sentença movida contra a codevedora, a qual não se encontra em situação de recuperação judicial, e tampouco afasta o caráter solidário da obrigação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1779457, 0736233-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 23/11/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM FAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em consonância com a Jurisprudência desta Corte, que consolidou o entendimento no sentido de que: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Minha Relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 2. O entendimento firmado pela Corte Superior é que, de acordo com a regra do art. 275, o pagamento parcial por um dos devedores não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação não cumprida, cabendo ao credor acionar qualquer dos devedores. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1709579/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020) Portanto, na espécie, a recuperação judicial da devedora solidária JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL não afasta a pretensão do cumprimento de sentença movida contra os demais executados, os quais não se encontram em situação de recuperação judicial, e tampouco afasta o caráter solidário da obrigação, não havendo falar, portanto, em extinção do presente cumprimento de sentença. Melhor sorte não socorre aos executados MARCO ANTONIO MOURA DEMATINI e LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA quanto às alegações lançadas nas impugnações de ID ns. 190566998 e 190568403. A pesquisa de bens, em sede de cumprimento de sentença, tem como finalidade a efetiva constrição e posterior expropriação de bens, e não uma mera "identificação de ativos", como equivocadamente sustentado. Além disso, a ordem de consulta aos sistemas informatizados à disposição deste Juízo, incluindo o INFOJUD foi expressamente determinada pela decisão de ID 160427911, publicada no dia 09/06/2023, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida quanto ao ponto. Consoante atual orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei 11.286/2006, o Magistrado, ao decidir acerca da utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Nesse contexto não existe nenhuma ilegalidade na consulta de bens realizada pelo sistema INFOJUD, da mesma forma, nos eventuais atos de constrição para satisfação do crédito executado com base nas informações ali obtidas e disponibilizada somente às partes e advogados atuantes neste processo. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. CABIMENTO. CONSTRIÇÃO. LEGALIDADE. 1. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória. 2. O InfoJud - Sistema de Informações ao Judiciário permite aos juízes o acesso, on-line, ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural. 3. Consoante atual orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei 11.286/2006, o Magistrado, ao decidir acerca da utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 4. In casu, patente a ausência de ilegalidade na quebra de sigilo e dos atos constritivos realizados com base nas informações ali obtidas. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1879025, 0703854-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no PJe: 26/06/2024.) Quanto à impugnação ao bloqueio temporário de ativos pelo SISBAJUD, inviável acolher a tese sustentada pelo executado MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI, no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, uma vez que a regra prevista naquele artigo contempla a impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o executado evidenciar, para fins de aplicação extensiva daquele artigo, que o valor constrito em conta corrente se enquadra como reserva financeira ou é verba de natureza salarial, o que não restou configurado na espécie, haja vista que o devedor não apresentou os respectivos extratos bancários ou qualquer outro documento nesse sentido. A propósito, o aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. NUMERÁRIO RECOLHIDO EM CONTA CORRENTE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA - 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). RESERVA FINANCEIRA. MONTANTE DERIVADO DE LABOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORA SUBSISTENTE. CONSTRIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Comprovado pelo executado que a conta na qual foram localizados os ativos penhorados se qualifica como conta poupança, o nela localizado somente pode ser penhorado no que trespassar o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite, não se afigurando apto a desnaturar a natureza da conta e ilidir a salvaguarda legal o fato de o poupador efetuar movimentações constantes nas reservas reunidas. 2. Coerente com a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, o legislador processual salvaguarda, também, as reservas recolhidas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, não se afigurando plausível, mediante interpretação lógica e sistemática, que essa proteção seja afastada em se tratando de reserva encontrada em conta poupança na qual são realizadas movimentações constantes, pois, agregada à origem do localizado, encerra reserva que conseguira preservar o correntista visando acautelar-se, usufruindo da salvaguarda estabelecida (CPC, art. 833, X). 3. A despeito da proteção dispensada aos ativos mantidos em caderneta de poupança até o limite estabelecido, inviável a tese no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o executado evidenciar que o alcançado pela medida constritiva se enquadra como reserva financeira ou é proveniente do seu labor, revestindo-se de natureza salarial, e, não safando-se desse encargo, a constrição deve ser preservada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1416061, 07024867620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em contrapartida, de fato, o valor bloqueado na conta de titularidade da executada LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA (R$ 17,17) é inexpressivo, razão pela qual deverá ser imediatamente desbloqueado. Por fim, em relação aos veículos descritos na minuta do RENAJUD, embora a referida executada alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, a executada LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA não demonstra concretamente que os bens constritos são instrumentos de trabalho indispensáveis para a manutenção do exercício da atividade empresarial, não sendo suficiente a demonstração de sua utilidade para tais fins. Ainda que atue como corretora imobiliária, a mencionada devedora não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes para prestação daqueles serviços, inexistindo elementos que indiquem que esta dependa exclusivamente do veículo para manter suas atividades (Acórdão 1922536, 0724468-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no PJe: 26/09/2024.) Ademais, ausente avaliação oficial dos veículos objeto de restrição lançada pelo RENAJUD, não se cogita o alegado excesso de penhora, devendo ser considerado, ainda, o ato de que os bens penhorados são comumente vendidos em hasta pública por preço inferior ao da avaliação, de modo que se deve reconhecer a real possibilidade de o valor obtido com a eventual venda dos referidos bens não ser suficiente para quitar o débito ora perseguido, que supera o valor de R$ 400.000,00. Por essas razões, indefiro os pedidos formulados nos petitórios de ID ns. 212769036, 204775379 e 201283561, e acolho a impugnação ao bloqueio parcial de ativos pelo SISBAJUD (ID 190568403), tão somente para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 17,17 em favor da executada LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA Preclusa esta decisão, fica o bloqueio dos valores de R$ 200,00 e R$ 20.219,26 (ID 189000636) convertido em penhora, independentemente de termo, devendo a Secretaria promover a transferência daquele valor para conta judicial vinculada ao presente feito, nos termos das decisões já proferidas. Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67911942), em breve síntese, que o Juízo singular determinou a efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud. Aduz, no entanto, que, diante da localização veículos pertencentes ao patrimônio do ora agravante, foi promovida restrição de circulação de todos os automóveis do devedor, sem, contudo, ter havido a necessária ordem judicial expressa e fundamentada. Assevera, ainda, a impenhorabilidade das quantias encontradas em suas contas bancárias. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 67915788 e 67915789). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção do bloqueio de quantia encontrada nas contas bancárias do recorrente, e a manutenção de restrição de circulação dos veículos do devedor. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, admite interpretação extensiva para considerar impenhoráveis também as quantias não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos encontradas em “conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" - (AgInt no REsp n. 1.229.639/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.272.216/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE MONTANTE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Execução de título extrajudicial em que foi proferida decisão indeferindo o pedido de desbloqueio de penhora realizada em conta bancária. 2. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.985.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023.) No mesmo sentido observem-se os seguintes julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALORES POUPADOS PELO DEVEDOR. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica na espécie. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1678848, 07199606020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONTA DE INVESTIMENTO. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O entendimento jurisprudencial mais moderno de mitigação da regra da impenhorabilidade de valores decorrentes de verba salarial também deve ser aplicado a quaisquer valores depositados em conta corrente, contas de investimento, caderneta de poupança, entre outros, ainda que não supere os 40 salários mínimos, seja para garantir a efetividade da execução, seja para manter a coerência das decisões judiciais que permitem a penhora de valores depositados, inclusive se decorrentes de verba salarial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1682314, 07001956920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) Convém destacar que nos termos da regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. A despeito dessa peculiaridade, o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). A imposição de restrição por meio do sistema Renajud consiste em medida coercitiva atípica possível e razoável, pois está orientada no sentido de constranger o devedor a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pelo credor. Em relação ao tema observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1135422, 07137659820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. É lícito lançar restrição à circulação de veículos por meio do sistema virtual Renajud, espécie de anotação virtual que, além de impedir o registro da alienação e a renovação do licenciamento anual, autoriza o recolhimento do bem a depósito, caso encontrado, em prestígio à efetividade do processo de execução.” (Acórdão no 1126087, 07082213220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se, no entanto, que diante do caráter atípico da referida medida de natureza mandamental, a determinação de restrição de circulação de veículo deve ser devidamente clara e fundamentada. O exame dos autos do processo de origem evidencia a ausência de decisão judicial fundamentada referente à restrição de circulação dos veículos do devedor, vejamos (Id. 184437887): “Por fim, como já destacado por este Juízo, constata-se que não houve a antecipação de tutela recursal, tampouco a atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos pelos executados (ID ns. 169599673, 169776903 e 169781060), razão pela qual o feito deverá prosseguir regularmente, não havendo falar em suspensão do feito, tampouco em prestação de caução, como pretendido pela devedora LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA no petitório de ID 180292567, à míngua de amparo legal. Isto posto, cumpra-se a decisão anterior (ID 160427911), notadamente no que concerne à consulta de bens dos executados MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A e WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI (ESPÓLIO DE) nos sistemas informatizados à disposição deste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), observado o valor indicado na planilha de ID 176491695.” Assim, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da indevida constrição de bens do devedor. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, nos termos da decisão ora proferida, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Intime-se o recorrente para que promova o recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, pois, ao contrário não será conhecido. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para a finalidade do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator